Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703453-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREZZA THIAKY SHIBA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714779-53.2024.8.07.0018, determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: “Ao id. 223279333 o Distrito Federal requer "o indeferimento do pedido de expedição de requisitórios pela parcela incontroversa. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento desse Juízo, requer a suspensão para liberação dos valores, caso haja pagamento, até que seja julgada a ação rescisória". Observa-se que os argumentos para deferimento do pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa já foram lançados por meio da decisão de id. 222233610, bem como em relação à suspensão e a existência de Ação Rescisória discutindo o título executivo judicial. Portanto, mantenho a decisão que entendeu pelo prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. Eventual inconformismo do Distrito Federal deverá ser manejado pela via recursal própria. Intimem-se" Em síntese, o Agravante defende a impossibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir, sob o argumento de que há discussão acerca da inexigibilidade do título executivo judicial exequendo e, portanto, não há valores incontroversos. Destaca que a pendência de julgamento definitivo acerca da inexigibilidade da obrigação impõe o sobrestamento do procedimento executivo. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sucede que o argumento de inexigibilidade do título executivo judicial está em discussão no Agravo de Instrumento n° 0700026-14.2025.8.07.0000, no qual o Distrito Federal requereu que fosse atribuído efeito suspensivo, o que foi indeferido por falta de plausibilidade do alegado direito. Desse modo, a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença já foi afastada por esta Relatora e a decisão aqui agravada apenas deu prosseguimento ao cumprimento de sentença. Pelo que se depreende dos fatos, o ora Agravante pretende, por via transversa, conferir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n° 0700026-14.2025.8.07.0000, o que não é viável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora